Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727388-21.2021.8.07.0003 DESPACHO Manifestem-se os embargados sobre aos documentos anexados à petição de id 62717170. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator